Tribunal: TJMT
Processo: 0010025-81.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010025-81.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEISE CRISTINA HOFFMANN SCHNEIDER - CPF: 079.216.369-93 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), JULIE MAGALI BETANIN B. DE SOUZA (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), JULI MAGALI BETANIN BOTELHO DE SOUZA - CPF: 956.945.871-20 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO ILÍCITA E OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – BOLETIM DE ACIDENTE DEMONSTRANDO CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA/APELANTE – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VERBAS – DANO MORAL INCONTESTÁVEL (NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM UTI, CIRÚRGIA, TRATAMENTO MEDICAMENTOSO) – VERBAS FIXADAS, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO CONSIDERADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO – PRECLUSÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PERICIAL EM OCASIÃO OPORTUNA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO (ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL) – VIABILIDADE DE PENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO C.C. - SEQUELA PARCIAL PERMANENTE EM MEMBRO SUPERIOR (BRAÇO ESQUERDO) – INCAPACIDADE PARCIAL LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÕES NO ACÓRDÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não procede a alegação de cerceamento de defesa, em razão da decisão de preclusão de direito de impugnação ao Laudo Pericial, tendo em vista que primeiramente o Juízo “a quo” acolheu pedido de produção de prova pericial, nomeando-se para tal fim, médico perito; sendo apresentado o respectivo laudo, sendo que a Requerida/Apelante não pediu a oitiva do perito; mas sim pediu produção de prova testemunhal e documental, de modo que não há falar em ilegalidade da decisão que considerou preclusa a pretensão de oitiva do médico perito.

Tendo em vista a invasão de preferencial pela parte autora em seu veículo, mostra-se incontestável a culpa exclusiva pelo acidente, eis que há demonstração cabal nesse sentido, por Boletim de Acidente de Trânsito produzido por autoridade policial, inexistindo qualquer prova que mitigue a veracidade do documento. Ademais, não se desincumbiu a Apelante em demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ressaltando-se que a alegação de que ela não seria habilitada não a exime de culpa pelo sinistro.

“(...)
age com culpa o motorista que não obedece à regra preferencial e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial, presunção esta não ilidida no caso pela alegação de excesso de velocidade, que sequer foi comprovada, bem como a ausência de CNH, eis que constitui apenas infração administrativa.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130841-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)”.

Devem ser mantidas as verbas indenizatórias atinentes à reparação por dano material, eis que comprovados os gastos por meio de documentos; por dano moral, tendo em vista o próprio acidente ocorrido, que acarretou a necessidade de utilização de UTI, causando traumatismo craniano, realização de cirurgia, tratamentos e ingestão de medicamentos, acarretando muito mais que meros aborrecimento; e danos estéticos, estes demonstrados por laudo pericial, que deram azo à pensionamento vitalício, pois constatada lesão permanente parcial, incapacitando a vítima parcialmente para o trabalho.

Deve também ser mantida a fixação a título de indenização por danos morais e estéticos, quando observados os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, vedando-se o enriquecimento indevido.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JULI MAGALI BETANIN BOTELHO DE SOUZA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0010025-81.2014.8.11.0040,
interposto em face de
DEISE CRISTINA HOFFMANN SCHNEIDER
, ora Embargada, mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

a requerida a indenizar a autora em:
i
) danos materiais no valor de
R$ 5.981,27 (cinco mil, novecentos e oitenta um reais e vinte sete centavos)
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso;
ii
) danos morais e estéticos que arbitrou em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
respectivamente,

quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC desde o arbitramento, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ) e, por fim, iii
)
pensão vitalícia no valor que deverá observar o percentual proporcional indicado na perícia judicial da incapacidade laboral da requerente, salvo se não estiver atuando a mesma função que exercia antes do acidente, ou mesmo de outra relativamente igual e/ou que exija a mesma força física habitual, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. E, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor total da condenação que será apurado em liquidação de sentença, com esteio no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fincando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em face da concessão da gratuidade da justiça à ré, nos termos do artigo 98, § 3° do mesmo Codex.

A Embargante, em síntese, alega que o acórdão é omisso e obscuro, pois não enfrentou a tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento de impugnação ao laudo pericial.

Prequestiona as matérias no que diz respeito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que o acórdão também é omisso quanto à tese de que “(...) o Boletim de Acidente de Trânsito fora confeccionado após o abalroamento dos veículos das partes, não estando presente no registro as declarações prestadas pela Embargante à Autoridade Policial, culminando com a sua imprestabilidade. E mais, a decisão hostilizada é omissa e obscura, na medida em que olvidou considerar as declarações prestadas em Juízo pela testemunha, Sr. Antônio Parola Montana, destacando que visualizou a moto em alta velocidade na via preferencial pouco antes da fatalidade e que seria possível desviar do veículo caso não imprimisse excesso de velocidade”.

No que tange aos danos materiais, diz que “(...) a decisão combatida foi omissa ao não enfrentar a irresignação da Embargante em relação aos medicamentos elencados na exordial a título de cuidados pós-acidente; a ausência de comprovação do efetivo pagamento pelos reparos na motocicleta e se realmente se vinculavam ao fato, bem como a ausência de comprovação do dispêndio com as despesas de deslocamento a Sorriso/MT, principalmente os recibos em nome de terceiros que não comprovam o seu pagamento. Ora, qualquer indenização decorrente de supostos “danos materiais” somente poderiam ser possíveis quando o prejuízo é demonstrado e comprovado de forma efetiva e objetiva pela parte interessada, o que não ocorreu e sequer foi sopesado”.

No que diz respeito aos medicamentos, assevera que “(...) e a própria Embargada quando das suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação reconheceu que boa parte dos medicamentos consignados na relação não guardavam relação com a pretensão da Embargada”.

Requer o acolhimento dos embargos para que “(...) A) Seja sanada a omissão relativa à ausência de enfrentamento da tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento arbitrário da apresentação de novos quesitos em sede de impugnação ao laudo pericial, protestando-se pelo prequestionamento expresso do disposto nos Art. 7º, e Art. 477, §1º, ambos do CPC e Art. 5º, inciso LV, da CRFB de 1988; B) Seja sanada a omissão relativa à ausência de enfrentamento da tese de que na confecção do Boletim de Acidente de Trânsito não houve a apresentação da versão da Embargante; C) Seja sanada a omissão e obscuridade em relação à fundamentação do acórdão no sentido de inexistir qualquer prova nos autos do excesso de velocidade da Embargada, notadamente ao desconsiderar o teor da prova oral colhida no feito, especialmente do Sr. Antônio Parola Montana; D) Seja sanada a omissão no que atine à ausência de enfrentamento da tese levantada de inexistência de prova da vinculação dos gastos com os medicamentos com o tratamento pós-acidente; não comprovação dos gastos para o conserto da motocicleta e das despesas com viagens de terceiros; E) Seja sanada a omissão no que pertine à ausência de apreciação da tese suscitada pela Embargante de não comprovação da suposta cicatriz de 10cm (dez centímetros) por foto juntada nos autos, visto que o laudo pericial não acostou elementos de esteio; F) Seja sanada a omissão e obscuridade, quanto à tese de que o laudo pericial restou inconclusivo, portanto, não caberia a condenação em pensionamento vitalício, haja vista que a própria Embargada/Apelada declara que nunca deixou de trabalhar, que pilota moto e que é destra; outrossim, sequer foi sopesado o fato de que o laudo pericial produzido nos autos vai de encontro ao laudo produzido no âmbito do processo nº 9241-41.2013.811.00.40 - código 106169 do INSS, pela perita médica, Dra. Eliana Kawaguti, em 10 de junho de 2016, afirmando que a Embargada, Deise Cristina Hoffmann, não necessita da ajuda de terceiros para realizar tarefas rotineiras, bem como concluindo não existir invalidez, entendida como incapacidade permanente para o exercício de funções laborais”.

Em contrarrazões, pleitea-se pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
JULI MAGALI BETANIN BOTELHO DE SOUZA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0010025-81.2014.8.11.0040,
interposto em face de
DEISE CRISTINA HOFFMANN SCHNEIDER
, ora Embargada, mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

a requerida a indenizar a autora em:
i
) danos materiais no valor de
R$ 5.981,27 (cinco mil, novecentos e oitenta um reais e vinte sete centavos)
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso;
ii
) danos morais e estéticos que arbitrou em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
respectivamente,

quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC desde o arbitramento, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ) e, por fim, iii
)
pensão vitalícia no valor que deverá observar o percentual proporcional indicado na perícia judicial da incapacidade laboral da requerente, salvo se não estiver atuando a mesma função que exercia antes do acidente, ou mesmo de outra relativamente igual e/ou que exija a mesma força física habitual, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. E, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor total da condenação que será apurado em liquidação de sentença, com esteio no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fincando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em face da concessão da gratuidade da justiça à ré, nos termos do artigo 98, § 3° do mesmo Codex.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO ILÍCITA E OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – BOLETIM DE ACIDENTE DEMONSTRANDO CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA/APELANTE – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VERBAS – DANO MORAL INCONTESTÁVEL (NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM UTI, CIRÚRGIA, TRATAMENTO MEDICAMENTOSO) – VERBAS FIXADAS, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO CONSIDERADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO – PRECLUSÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PERICIAL EM OCASIÃO OPORTUNA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO (ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL) – VIABILIDADE DE PENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO C.C. - SEQUELA PARCIAL PERMANENTE EM MEMBRO SUPERIOR (BRAÇO ESQUERDO) – INCAPACIDADE PARCIAL LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de cerceamento de defesa, em razão da decisão de preclusão de direito de impugnação ao Laudo Pericial, tendo em vista que primeiramente o Juízo “a quo” acolheu pedido de produção de prova pericial, nomeando-se para tal fim, médico perito; sendo apresentado o respectivo laudo, sendo que a Requerida/Apelante não pediu a oitiva do perito; mas sim pediu produção de prova testemunhal e documental, de modo que não há falar em ilegalidade da decisão que considerou preclusa a pretensão de oitiva do médico perito.

Tendo em vista a invasão de preferencial pela parte autora em seu veículo, mostra-se incontestável a culpa exclusiva pelo acidente, eis que há demonstração cabal nesse sentido, por Boletim de Acidente de Trânsito produzido por autoridade policial, inexistindo qualquer prova que mitigue a veracidade do documento. Ademais, não se desincumbiu a Apelante em demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ressaltando-se que a alegação de que ela não seria habilitada não a exime de culpa pelo sinistro.

“(...) age com culpa o motorista que não obedece à regra preferencial e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial, presunção esta não ilidida no caso pela alegação de excesso de velocidade, que sequer foi comprovada, bem como a ausência de CNH, eis que constitui apenas infração administrativa. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130841-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)”.

Devem ser mantidas as verbas indenizatórias atinentes à reparação por dano material, eis que comprovados os gastos por meio de documentos; por dano moral, tendo em vista o próprio acidente ocorrido, que acarretou a necessidade de utilização de UTI, causando traumatismo craniano, realização de cirurgia, tratamentos e ingestão de medicamentos, acarretando muito mais que meros aborrecimento; e danos estéticos, estes demonstrados por laudo pericial, que deram azo à pensionamento vitalício, pois constatada lesão permanente parcial, incapacitando a vítima parcialmente para o trabalho.

Deve também ser mantida a fixação a título de indenização por danos morais e estéticos, quando observados os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, vedando-se o enriquecimento indevido”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que não ocorreu cerceamento de defesa; e também porque a sentença e o acórdão pautaram-se pelas provas periciais produzidas e submetidas ao contraditório e a ampla defesa.

Com esses termos, tem-se que os embargos não devem ser acolhidos, mantendo-se o acórdão combatido, o qual transcrevo em parte:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Recorrente suscita, preliminarmente, “(...) IV.I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA – DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO PARA A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA E DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL”, alegando que “(...) foi juntado o laudo pericial realizado pelo Perito Ernani S. L. Neto Castrillon, inscrito no CRM/MT sob nº 7.922, sendo que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o ato ordinatório de ID70576777”; que “(...) A parte Requerida acabou apresentando em ID70576789 a sua impugnação ao laudo pericial, mas foi rejeitado pelo juízo a quo na decisão de ID70576790. Entretanto, como o Código de Processo Civil estabeleceu rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, não cabe interposição de agravo contra decisão que rejeita impugnação ao laudo pericial, podendo as decisões não agraváveis serem atacadas em preliminar de recurso de apelação, não se sujeitando a preclusão, na forma do art. 1009, §1º do CPC”.

Pois bem.

De há muito prevalece a tese de mitigação do rol taxativo, quanto ao objeto passível de agravo de instrumento, mostrando-se necessário que a parte Agravante demonstre o prejuízo, ainda que as matérias a serem apreciadas no agravo não estejam relacionadas no artigo 1.015 do CPC.

Ademais, atentando-se ao feito de origem, verifica-se que a questão é objeto de agravo retido, cabendo a análise, assim como está sendo feita, em sede de apelação.

Feito esse apontamento, constata-se que o Juízo “a quo” acolheu pedido de produção de prova pericial, nomeando-se para tal fim, médico perito; que foi apresentado o laudo pericial em 2020, sendo que a Requerida/Apelante não requereu a oitiva do perito; mas sim pediu produção de prova testemunhal e documental, de modo que não há falar em ilegalidade da decisão que considerou preclusa a pretensão de oitiva do médico perito.

Portanto, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Ora, há nos autos provas materiais, provas produzidas por análise pericial, apresentação de quesitos suficientes ao deslinde da causa, além de provas testemunhais, de modo que o feito observou o devido processo legal. Ressalte-se, inclusive, que foram opostos Embargos de Declaração contra a decisão de extinção do agravo retido, ante a preclusão, de modo que não há motivos para a anulação da sentença, por cerceamento de defesa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

As demais alegações vertidas sob a denominação de cerceamento de defesa (ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório e devido processo legal), confundem-se com o mérito, e como tal serão analisadas.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito movida por
DEISE CRISTINA HOFFMANN SCHNEIDER
(ora Apelada) em face de
JULI MAGALI BETANIN BOTELHO DE SOUZA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

a requerida em indenizar a autora em:
i
) danos materiais no valor de
R$ 5.981,27 (cinco mil, novecentos e oitenta um reais e vinte sete centavos)
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso;
ii
) danos morais e estéticos que arbitro em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
respectivamente,

quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC desde o arbitramento, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ) e, por fim, iii
)
pensão vitalícia no valor que deverá observar o percentual proporcional indicado na perícia judicial da incapacidade laboral da requerente, salvo se não estiver atuando a mesma função que exercia antes do acidente, ou mesmo de outra relativamente igual e/ou que exija a mesma força física habitual, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor total da condenação que será apurado em liquidação de sentença, com esteio no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fincando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em face da concessão da gratuidade da justiça à ré, nos termos do artigo 98, § 3° do mesmo Codex.

É incontroverso o acidente ocorrido; e as sequelas produzidas por ele na recorrida, acarretando trauma crâneo encefálico, fratura do malar, fratura de rádio esquerdo e alterações psiquiátricas, bem como comprovação de tratamentos, realização de exames, havendo laudo médico comprovando sequela de punho esquerdo com incapacidade laborativa definitiva.

Tais dados encontram-se dispostos no LAUDO MÉDICO, o qual foi objeto de impugnações, eis que concluiu que a AUTORA FOI VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, com sequelas parciais permanentes, graduada em 70% da tabela SUSEP, sendo apontada sequela neurológica considerada leve (graduada em 25% da tabela SUSEP.

Portanto, há nexo causal entre o acidente envolvendo as litigantes e os danos apresentados, com análise pericial, documental (exames e tratamentos), destacando-se a hospitalização da Recorrida em UTI.

Também há demonstração de conduta ilícita, não devendo ser acatada a tese de que a Recorrida tenha responsabilidade pelo acidente, pois trafegava na preferencial, não sendo aferida velocidade incompatível; ao revés, é fato incontroverso que a Recorrente invadiu a preferencial e foi a causadora do acidente.

Não merece crédito a intenção de desqualificar o trabalho policial, quando da feitura do Boletim do Acidente, eis que, apesar de não deter informações de cunho absoluto, não foram apresentadas provas cabais em sentido contrário.

Assim, merece respeito o disposto no Boletim de Acidente de Trânsito, do qual se pode extrair que a Apelante foi a culpada pelo acidente, pois invadiu a via preferencial, em que a Apelada trafegada, não havendo qualquer demonstração de que esta se encontrava em velocidade incompatível.

Diante disso, é inquestionável o dever de indenizar, eis que demonstrada a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado, mostrando-se estampada a dinâmica do acidente, a culpa em razão a ação da Requerida/Apelante (invasão de via preferencial e causar o acidente) e os danos causados, corroborados por provas documentais (demonstrando a hospitalização, o tratamento necessário, os medicamentos, exames, etc).

A esse respeito, colaciono parte da sentença:

“(...) Malgrado os argumentos articulados pela requerida quanto à imputação da culpa pelo acidente à autora, os documentos acostados aos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito (id. 70576742), revelam pela dinâmica do acidente que a culpa deve ser dirigida unicamente à requerida, que, de maneira imprudente e sem observar os veículos que trafegaram na via, tentou cruzar a preferencial em que a autora transitava com sua motocicleta, circunstância que notadamente se mostrou como fator preponderante para a ocorrência do acidente narrado na inicial.

Nesse sentido, dispõe o artigo 28, do CTB, verbis:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Noutra banda, o fato de a requerente não possuir CNH, por si só, não é capaz de atribuir-lhe a exclusividade pelo acidente, vez que se trata de mera infração administrativa.

Nesse diapasão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – CONFISSÃO DO OFENSOR NO B.O. – ARTIGO 334, INCISO III, CPC/73 –
SUBSTÂNCIA APLICADA NO CASO – ARTIGOS 28 E 34 DO CNT VIOLADOS
-
VEÍCULO QUE SAI DO ESTACIONAMENTO E INVADE PISTA PREFERENCIAL
– MOTOCICLETA LUZ APAGADA – AUSÊNCIA DE PROVA –
FALTA DE HABILITAÇAO – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DENUNCIAÇÃO A LIDE – POSSIBILIDADE – GARANTIA PRESCRITA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS – NESTES INCLUEM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recursos conhecidos e desprovidos. 1. Comprova-se o fato, tornando-o incontroverso, pelo Boletim de Ocorrência, gozando de presunção ‘juris tantum’, quando o próprio causador do acidente narra o acontecido à autoridade policial encarregada de elaboração do expediente, somada a outros elementos comprobatórios dos autos, inclusive depoimento de testemunhas. 2.
Comprovado o fato. ‘O condutor deverá, em todo o momento, ter o domínio de seu veiculo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis á segurança do trânsito’ (art. 28 do CTB)
. Constituído está o direito do autor (art. 373, I CPC), quando há demonstração de que o condutor do veículo causador do acidente estava em estacionamento de lanchonete e de inopino invade pista preferencial e atinge motocicleta que transitava nesta via. A situação encaixa dentro da negligência do condutor do veiculo causador do acidente, umas das situações pertinentes a configuração do ato ilícito e da obrigação de indenizar. 3. Não há prova de que a motocicleta estava com as luzes apagadas sobretudo quando o próprio causador do acidente, ao narrar o fato à autoridade encarregada de lavrar o BO, nada alude a respeito deste fato relevante e pertinente que ensejaria até a possibilidade de culpa concorrente.
O fato de a vítima não ter CNH para direção de moto é irrelevante no contexto jurídico já que o que perquire é tão somente o ato ilícito e aspecto desta natureza somente pode ser alvo de análise de cunho meramente administrativo junto ao órgão de trânsito, com aplicação de multa.
4. Assim, comprovado o fato, negligência do condutor do veículo, o dano causado a terceiro, o nexo de causalidade, há perfeita constituição do direito do autor, devendo, por consequência, a ação indenizatória ser julgada procedente. Por consequência, responde ele na composição dos danos materiais e morais. 5. (...).”
(TJ-MT - APL: 00040304120098110015 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018)

Desta forma, concluo que a ré não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, qualquer circunstância que posse atribuir à autora a culpa pelo acidente, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dentre outro lado, em obediência ao artigo 373, inciso I, do CPC, a requerente fez prova de fato constitutivo do seu direito, no caso, que o acidente ocorreu unicamente em razão da imprudência da ré, devendo, assim, ser indenizada pelos danos decorrentes do acidente.

Superada tal premissa, evidenciada a culpa exclusiva da requerida pelo acidente, passo ao exame dos pedidos formulados pela requerente na peça de ingresso”.

Diante de todo o contexto, comungo com o posicionamento da sentença, no sentido de culpa exclusiva da Requerida/Apelante pelo acidente ocorrido, não se sustentando, dentro da dinâmica, a alegação de que a Recorrida não seria habilitada e, portanto, teria sido culpada pelo sinistro. No caso, ainda que não fosse a Autora, não há como desconsiderar que quem provocou o acidente foi a Requerida/Apelante, que invadiu a preferencial e abalroou a Autora/motociclista.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DO CRUZAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 29, III, a), do CTB, a preferência, nos cruzamentos sem sinalização, é daquele que estiver circulando na via preferencial. 2. A travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para si a culpa em caso de colisão quando não respeitada a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT. 3.
Portanto, age com culpa o motorista que não obedece à regra preferencial e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial, presunção esta não ilidida no caso pela alegação de excesso de velocidade, que sequer foi comprovada, bem como a ausência de CNH, eis que constitui apenas infração administrativa.
4. A indenização por danos materiais referentes aos gastos com o acidente (tratamento médico e veículo) deve corresponder ao reembolso do valor efetivamente pago, comprovado por nota fiscal ou recibo. 5. Tratando-se de acidente de trânsito, com violação à integridade física da parte, tem-se que o dano moral é presumido e ínsito ao próprio evento, tendo em vista ser clarividente sua capacidade de ensejar abalo ao estado emocional da vítima. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, não podendo propiciar um enriquecimento sem causa à vítima, devendo, de outra parte, servir como uma compensação proporcional à ofensa por ela sofrida, possuindo como objetivos a p unição do autor da lesão, o desestímulo à ocorrência de novas condutas lesivas, bem como compensação da vítima pelo dano sofrido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130841-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)
(negritei)

O dever de indenizar é patente. O dano moral é decorrente do próprio acidente, da angústia e desespero próprios do sinistro e de suas consequências, as quais acarretaram danos físicos significativos, com necessidade de utilização de UTI, realização de tratamento, medicamentos, cirurgias, etc.

Tais abalos, inclusive, foram noticiados pelo sentenciante:

“(...) Os danos morais devem ser reparados para a compensação, ainda que mínima, do sofrimento físico e psíquico decorrente do trauma oriundo do acidente causado pela ré, no qual causou diversas lesões à autora, inclusive, necessitando de internação hospitalar em UTI em razão do acidente.

Se isso não bastasse, os transtornos emocionais deixados com o acidente, dentre eles o fato de esquecer do filho, sair à rua nua, momentos de comportamento agressivo, chegando até mesmo a tentar incendiar a própria casa, fatos confirmado em audiência pelas testemunhas (mídias digitais id. 95080487), por si só, enseja o dever de reparação extrapatrimonial.

Demonstrada, assim, a responsabilidade civil da demandada e o
nexo causal entre o ato ilícito o dano

sofrido pela autora decorrente do acidente, resta, pois, caracterizado indiscutivelmente e dever de indenizar a título de dano moral, devendo, todavia, o
quantum
reparatório ser fixado atendendo-se determinados critérios, a exemplo da gravidade e repercussão da conduta, posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, bem como, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do agente, como forma de coibir a sua reincidência na prática ilícita e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nessa esteira, o artigo 944 do Código Civil vigente preconiza que: “
Art. 944
. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Invoco a respeito do tema o magistério de Maria Helena Diniz: "Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.03.97).

Deste modo, levando-se em conta as circunstâncias do caso
sub judice
, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais a ser arcado pela ré em favor da requerente deve ser fixado n quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,

suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pelo postulante, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelas requeridas”.

Considera-se preenchido o requisito da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Quanto aos danos estéticos, convém salientar a total viabilidade de cumulação com os danos morais, eis que ficou demonstrada a sequela permanente no braço esquerdo da vítima e cicatriz de cerca de 10 centímetros, conforme apontado no Laudo Pericial. O valor fixado a título de indenização por danos estéticos em R$ 15.000,00 também atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e observam a vedação de enriquecimento indevido, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Não merece melhor sorte a pretensão de desqualificar a pensão vitalícia, eis que demonstrada a incapacidade parcial para o exercício de atividades laborais, em razão do acidente causado pela Apelante, de modo que é pertinente a condenação, à luz do artigo 950 do Código Civil, ressaltando-se que o exercício de determinadas atividades pela vítima, bem como a capacidade de locomoção e participação em festividades familiares e afins, não retira, de maneira alguma, o dever de pensionamento, eis que ele vem estampado em perícia técnica realizada por médico devidamente habilitado.

Com esses apontamentos, mantém-se a sentença, prolatada dentro da legalidade, observados os parâmetros processuais, procedimentais e materiais, não havendo quaisquer razões aptas à reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025